Tribunal: TJMT
Processo: 0010770-16.2014.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010770-16.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO AMARAL DE BRITO (APELANTE), JOSE APARECIDO VIANA - CPF: 453.409.009-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO AMARAL DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES – DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar em insuficiência de prova quando presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciado nas palavras da vítima e dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010770-16.2014.8.11.0055

APELANTE: REGINALDO AMARAL DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Reginaldo Amaral de Brito contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo delito do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa (Id.: 118942844).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não existirem provas suficientes à condenação (Id.: 118951454).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação interposto (Id.: 121338472).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 127491192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO AMARAL DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que a vítima José Aparecido Viana
“estava em via pública, mais precisamente na Praça da Bíblia, nesta cidade, quando resolveu comprar um sorvete, sendo que quando tirou sua carteira do bolso para pagar referido produto foi surpreendido pelo denunciado que tentou tomar de si a carteira”
.

Consta que
“o denunciado e a vítima entraram em luta corporal, e enquanto travavam disputa física pela carteira, um terceiro não identificado, cúmplice do denunciado, também entrou em luta corporal contra a vítima, até que no meio da briga arrancou o cordão de ouro do pescoço da mesma, evadindo-se do local”
(Id.: 118942822).

Razão pela que José Aparecido Viana foi denunciado pelo crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2017.

A sentença foi prolatada em 15 de setembro de 2021.

Nesse ponto, a defesa pleiteia a absolvição do réu ao argumento de que não existem provas suficientes à condenação.

Sustenta que a vítima e o réu
“já vinham discutindo de outro local (bar próximo à rodoviária), quando já na “Praça da Bíblia”, foi agredido verbal e fisicamente pela vítima. Complementou que ao entrarem em luta corporal, populares se envolveram e conseguiram separá-los. Finalizou contando que essas pessoas o mantiveram imobilizado até a chegada da Polícia”
.

Assegura que o réu negou ser o autor do crime.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais e da vítima.

A autoria delitiva igualmente está evidenciada.

O policial militar
Welinton Fabiano da Silva
, na delegacia, ratificou os termos do boletim de ocorrência, dizendo que ele e seu colega foram acionados para atender uma ocorrência em frente à igreja matriz. Ao chegarem, a vítima disse que o suspeito e seu comparsa tinham fugido e
“havia roubado e mesmo após o roubo começaram a espanca-lo quando fora socorrido por populares”
(Id.: 118942822).

Na fase judicial, ratificou a versão apresentada na delegacia, confirmando que a vítima confidenciou que o réu e outro indivíduo, que fugiu do local, levando sua corrente, praticaram o delito de roubo.

O policial militar
Wagner de Almeida Leite
e o soldado
Elias Gerson Eler
, na fase investigativa, disse que
“a pessoa de José disse que foi agredido por dois homens, quando sacou sua carteira do bolso. Que um dos suspeitos, conseguiu subtrair-lhe uma correntinha de ouro. Que, populares, vieram em seu auxílio e conseguiram deter o suspeito Reginaldo Amaral de Brito. Que o suspeito e a vítima foram conduzidos para essa delegacia”
(Id.: 118942822).

Na audiência de instrução e julgamento, confirmou o depoimento prestado na delegacia, reafirmando que as informações prestadas pela vítima foram corroboradas pelos populares que presenciaram os fatos.

Apesar de a vítima
José Aparecido Viana
não ter sido ouvida em juízo, na fase pré-processual, contou que estava na Praça da Bíblia, indo comprar um sorvete, quando tirou a carteira do bolso e, no momento, um
“homem magro, alto, moreno claro, com idade aparente de trinta e cinco anos, tentou roubar minha carteira; QUE, de imediato reagi não o deixando realizar o ato que pretendia, entrando em luta corporal; QUE, nunca havia visto o tal homem; QUE, enquanto mantinha luta corporal com o homem, chegou no local um segundo homem alto, magro, moreno e tentou ajudar o primeiro no roubo e na luta corporal acabou por arrancar a corrente de ouro, 03 gramas, que tinha no pescoço; QUE, pelo local passava populares os quais separou-os de mim; QUE o último homem empreendeu fuga do local”
(Id.: 118942822).

O réu
Reginaldo Amaral de Brito
, na delegacia, confessou que passou pela rodoviária e se deparou com um senhor,
“sendo que o homem começou a falar um monte, me empurrar, me dar uns tapas e entrei em luta corporal com ele; QUE, não me recordo de quem estava comigo; falar que me lembro não me lembro”
(Id.: 118942822).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou não ter praticado o crime.

Assegurou que
“ambos estavam ingerindo bebida alcoólica nas imediações do Terminal Rodoviária, instante em que se desentenderam e foram em direção à Praça da Bíblia. Salientou que quando chegaram em frente à Igreja Católica entraram em vias de fato, oportunidade em que populares separam a briga e acionaram a Polícia Militar”
.

Portanto, não há falar em insuficiência de prova, especialmente porque presentes nos autos elementos de convicção aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, consubstanciados nas palavras da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais, colhidas sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas existentes nos autos.

Confira-se:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos” (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022.)

Indiscutível, portanto, a culpa do apelante, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Reginaldo Amaral de Brito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022